Tribunal: TJES
Processo: 5010361-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010361-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELISABETH FASSARELLA

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE LESÃO GRAVE DEMONSTRADOS. CONTRATO COM ASSINATURA DIGITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE. COMPROVAÇÃO DE TED QUE NÃO BASTA A COMPROVAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os documentos colacionados aos autos de origem pelo Banco Agravado não permite concluir que o contrato foi mesmo firmado pelo Agravante. Nesse contexto, vale consignar que os contratos acostados aos autos de origem pelo Banco Agravado evidenciam que a contratação ocorreu de modo digital, haja vista que no campo destinado à assinatura das partes, consta chave digital que em tese equivaleria à assinatura do consumidor contratante.

2. Todavia, não vislumbro a comprovação da autenticidade da contratação por meio eletrônico, seja mediante a comprovação de efetivação de biometria facial, acompanhada de documentos originais do contratante e outros documentos que pudessem contribuir para a comprovação da contratação.

3. Gize-se que o Agravado não acostou aos autos de origem qual o procedimento utilizado para validação da assinatura digital, que possibilitaria a sua autenticação.

4. O documento apresentado a fim de comprovar a suposta disponibilização do numerário, ao menos nessa fase em que se encontra a marcha processual na origem, não é capaz de demonstrar a efetiva contratação do empréstimo pelo consumidor.

5. Vale destacar que em relação ao perigo de dano ou risco de resultado útil do processo, entendo que a manutenção do desconto em desfavor do Agravante, em tese indevido, lhes ocasionará mais prejuízo do que ao Banco/Agravado.

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5010361-89.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ELISABETH FASSARELLA

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Conforme narrado, o Banco Agravado suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a parte Agravante teria se limitado a reproduzir os argumentos apresentados na inicial, não apresentando impugnação aos termos da decisão recorrida.

Sobre o princípio da dialeticidade, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado (RESP 1774041/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 11-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2019)”

Nesse sentido, também vem se manifestando este E. TJES: “(...)
A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia.”
(TJES; AC 0014773-04.2008.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 30/08/2022; DJES 05/09/2022)

No caso em análise, observo que o recorrente combateu de forma objetiva os fundamentos da decisão atacada, viabilizando o prosseguimento da apreciação do recurso interposto.

Destarte, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELISABETH FASSARELLA contra a r. decisão que, nos autos da ação de declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição do indébito e indenização c/c pedido de tutela provisória de urgência por ele ajuizada em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada.

Presentes os pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso.

Segundo consta, a ora agravante ajuizou na origem ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização com pedido de tutela de urgência com a finalidade de que fosse reconhecido a ausência de contratação dos empréstimos consignados que deram origem a descontos em seu benefício de aposentadoria. Requereu, ademais, a concessão de tutela de urgência determinando a imediata cessação dos descontos.

Todavia, o i. MM. de origem indeferiu o pleito sob o fundamento de que no contrato consta a assinatura do agravante, além do valor pactuado para a liberação do crédito. Na ocasião, assim consignou: “
(...)Pois bem, antes mesmo de ter sido determinada por este Juízo a citação, a instituição financeira requerida apresentou a sua peça de defesa no evento de ID nº 22724180, anexando aos autos os supostos contratos celebrados entre as partes (ID 22724196 e 22724197), os quais, a princípio, foram assinados pela Autora na forma digital. Ademais, no evento de ID nº 22724201, o banco requerido, em tese, comprova a liberação dos créditos oriundos dos contratos acima citados em prol de a Demandante, nos valores de R$ 5.126,55 (cinco mil cento e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos) e de R$ 22.117,38 (vinte e dois mil cento e dezessete mil e trinta e oito centavos) (ID 22724201). Ante os documentos colacionados pela parte Requerida, entendo que se faz necessária a dilação probatória a fim de se analisar a alegada fraude mencionada pela Autora na peça vestibular e, consequentemente, a(in)validade dos contratos supostamente celebrados entre as partes. Portanto, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte Autora, o indeferimento do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.(...
)”

Em suas razões (id 5940562), postula o agravante a reforma da decisão afirmando para tanto que ajuizou a ação de origem objetivando reconhecer que os empréstimos consignados firmados em seu nome e que estão sendo descontados de seu benefício de aposentadoria não foram por ela celebrados, de modo que deveriam ser cessados os descontos dos valores imediatamente.

Argumenta que nunca contratou os empréstimos, tampouco recebeu ou usufruiu dos valores supostamente liberados pelo Banco.

Foi proferida decisão concedendo o efeito ativo postulado.

Contrarrazões sediadas no id 6138579 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Após analisar os fundamentos recursais apresentados, bem como os documentos que instruem a ação de origem, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise da antecipação de tutela recursal, ocasião em que deferi o efeito ativo postulado.

Assim concluo em virtude de considerar que os documentos colacionados aos autos de origem pelo Banco Agravado não permite concluir que o contrato foi mesmo firmado pelo Agravante.

Nesse contexto, vale consignar que os contratos acostados aos autos de origem pelo Banco Agravado evidenciam que a contratação ocorreu de modo digital, haja vista que no campo destinado à assinatura das partes, consta chave digital que em tese equivaleria à assinatura do consumidor contratante.

Todavia, não vislumbro a comprovação da autenticidade da contratação por meio eletrônico, seja mediante a comprovação de efetivação de biometria facial, acompanhada de documentos originais do contratante e outros documentos que pudessem contribuir para a comprovação da contratação.

Gize-se que o Agravado não acostou aos autos de origem qual o procedimento utilizado para validação da assinatura digital, que possibilitaria a sua autenticação.

Destaco outrossim, que o documento apresentado a fim de comprovar a suposta disponibilização do numerário, ao menos nessa fase em que se encontra a marcha processual na origem, não é capaz de demonstrar a efetiva contratação do empréstimo pelo consumidor.

De outro lado, vale destacar que em relação ao perigo de dano ou risco de resultado útil do processo, entendo que a manutenção do desconto em desfavor do Agravante, em tese indevido, lhes ocasionará mais prejuízo do que ao Banco/Agravado.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO a atribuição de efeito ativo postulado para conceder a tutela de urgência em favor do Agravante, determinando-se, por conseguinte, a suspensão dos descontos relativos ao contrato de empréstimo consignado junto ao seu benefício.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 07/11/2023

Voto: Acompanhar a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões